Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707055-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SANCHES FIUZA, ROSIMEIRI DA SILVA FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Sanches Fiuza e Rosimeire da Silva Fiuza contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de medida liminar de urgência , nos termos da Lei do Superendividamento – Lei 14.181/2021, que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelos agravantes, consistente na suspensão do leilão do imóvel objeto da execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, por força de processo que tramita na 1a Vara Cível d Comarca de Ilha Solteira/SP. Os agravantes alegam que estão em situação de superendividamento e que a execução compromete o mínimo existencial de sua família, incluindo um filho menor, e, por essa razão, buscam a suspensão do leilão para possibilitar a repactuação da dívida nos termos da legislação consumerista. Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é um recurso cabível apenas contra decisões interlocutórias expressamente previstas em lei. Conforme regra que consta no artigo 1.016 do CPC, a petição de agravo deve ser dirigida ao tribunal competente, contendo os fundamentos do pedido e sendo instruída com as peças obrigatórias para a análise do recurso. Observo que no caso concreto, entretanto, os agravantes buscam impugnar decisão que indeferiu a suspensão do leilão de um imóvel objeto de execução que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Ilha Solteira/SP, ou seja, perante Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo, em outra unidade da federação, sendo incompetente esta Corte para apreciar o pedido formulado. A competência dos tribunais para o julgamento dos recursos é delimitada pelas regras constitucionais e infraconstitucionais. Não se controverte que compete aos Tribunais de Justiça o julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juízes de primeiro grau vinculados à respectiva jurisdição. Assim, a análise da questão referente a suspensão do leilão caberia ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem competência para julgar recursos contra decisões da 1a Vara Cível da Comarca de Ilha Solteira/SP. Ainda que se considerasse a possibilidade de cognição excepcional, a questão objeto do agravo envolve uma decisão judicial que indeferiu medida de urgência relacionada a um processo que tramita em outro estado da federação, sendo inadmissível sua revisão por este Tribunal. É de se destacar que não há qualquer previsão legal que autorize a intervenção desta Corte em processo de execução que tramita em comarca pertencente à jurisdição de outro tribunal. O princípio do juiz natural e a própria competência territorial dos órgãos jurisdicionais impedem a análise do pedido formulado pelos agravantes, sob pena de violação ao devido processo legal. Dessa forma, por se tratar de recurso manifestamente incabível, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência de competência desta Corte para a análise da matéria. Informe-se à instância singela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator